Tribunal: TJDFT
Processo: 0012060-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012060-27.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LUZINETE SANTANA PEREIRA, RICARDO SANTANA PEREIRA, TANIA MARIA SANTANA DA MATA RECORRIDO: ANA CAROLINA SANTANA NOGALES VASCONCELOS, CAMILA PAMELA XAVIER PANTOJA, SUCESSORES DE JOSIVAN, ALEXANDRINA PASSOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 44047723, os advogados Thaiane Alves Rocha Flores, OAB/DF 28.311, e Valterson Pereira Nunes Júnior, OAB/DF 42.059, comunicam a renúncia aos mandatos outorgados pelos recorrentes, consoante termo de notificação juntado no ID no 44047733. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 43721320. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007